Tribunal: STF
Processo: ACO 965
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de ação cível originária em que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) almeja reconhecimento de imunidade tributária em face de execução fiscal iniciada pelo Estado da Paraíba, com base em Certidão de Dívida Ativa emitida pela Secretaria de Finanças do Estado, quanto ao pagamento de ICMS (eDoc 3, fls. 12-14).



    Apresentada a cobrança e emitido auto de penhora e depósito (eDoc 3, fls. 15-16), a ECT opôs embargos à execução (eDoc 3, fls. 1- 10), com vistas a desconstituir o débito e decretar a nulidade da execução.



    Argumentou, preliminarmente, impenhorabilidade de bens, imunidade tributária e impossibilidade de execução comum, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n. 509/69.



    Com base no art. 6º, § 1º, do Decreto-Lei n. 509/69 c/c os arts. 66 e 67 do Código Civil/1916, afirmou que seu capital seria composto de bens pertencentes à União, ou seja, de bens públicos, e de uso especial, sendo, pois, alienáveis somente na forma de lei específica, na esteira da garantia constitucional da continuidade dos serviços postais. 



     



    No mérito, asseverou o serviço postal como múnus público essencial de caráter eminentemente social, de modo que a empresa seria equiparada à Fazenda Pública quanto a privilégios. Além disso, não poderia ser enquadrada no texto do art. 173 da Constituição Federal, uma vez que não exerceria atividade econômica. 



    Por fim, alegou inexistente fato gerador que implicasse na incidência de ICMS, posto que o transporte de correspondências, valores e encomendas seria intrínseco ao serviço postal, atividade delegada pela União à ECT.



    Recebidos os embargos, suspendeu-se a execução (eDoc 3, fl. 20).



    O Estado da Paraíba apresentou impugnação aos embargos (eDoc 3, fls. 26-33). Em preliminar, alegou intempestividade.



    Quanto ao mérito, argumentou incidir o art. 173, § 2º, da Constituição Federal, segundo o qual as empresas públicas não podem gozar de privilégios não extensivos às empresas do setor privado.



    Na realidade, a empresa pública não seria prestadora de serviço público, mas apenas um empreendimento industrial, comercial ou de prestação de serviços de interesse estatal, cujo capital social é do Estado.



    Outrossim, a remuneração dos serviços postais seria feita por meio de tarifas, preços e prêmios ad valorem, contraprestações de natureza privada entre o administrado e a Administração, o que descaracterizaria eventual natureza de serviço público, que deveria ser remunerado por meio de taxa.



    Por esses motivos, empresas públicas e, no caso, a ECT, não gozariam de imunidade tributária recíproca, devendo contribuir com o ICMS, nos termos da Lei Complementar n. 87/96.



    A ECT apresentou manifestação sobre a impugnação (eDoc 3, fls. 63-73), a evidenciar, em síntese, a tempestividade dos embargos, considerando a suspensão do prazo durante o recesso forense e a intempestividade da impugnação, assim como reafirmou os demais argumentos apresentados nos embargos.



    A 5ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba prolatou sentença (eDoc 3, fls. 98-102) considerando tempestivos e procedentes os embargos, consagrando que o privilégio de impenhorabilidade dos bens e de imunidade tributária da Fazenda Pública seria extensível a empresa constituída de capital exclusivamente público e prestadora de serviço público essencial, tal decidido no RE n. 220.906, de relatoria do ministro Maurício Corrêa no Plenário do Supremo. 



    O Estado da Paraíba interpôs apelação (eDoc 3, fls. 118-128), defendendo que os serviços postais são atividade econômica de competência da União, mas que a exploração de serviços de transporte rodoviário e a cobrança de tarifas pelos Correios ensejam o pagamento dos impostos incidentes. A ECT apresentou contrarrazões (eDoc 3, fls. 135-147).



    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF/5), em decisão colegiada, declarou a nulidade da sentença por incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (eDoc 3, fls. 152-157).



    Nesta Suprema Corte, a pretensão tomou forma na ACO 965, entretanto, não conhecida pelo Relator, ministro Celso de Mello (eDoc 1).



    Na ocasião, Sua Excelência fundamentou a devolução dos autos à origem, por inexistir conflito apto a vulnerar o pacto federativo, uma vez que o caso possuiria viés estritamente patrimonial.



    A empresa pública, então, apresentou agravo (eDoc 3, fls. 179-197), arguindo ser incontestável, diante da Constituição Federal, que o serviço postal é serviço público, delegado pela União à ECT. Citou precedentes: ACO n. 765 QO, ministro Marco Aurélio; ACO n. 811 AgR, ministro Gilmar Mendes; ACO n. 959, ministro Menezes Direito; ACO n. 1095 MC-AgR, ministro Gilmar Mendes; entre outros. 



    A manutenção da decisão violaria a preclusão da sentença proferida pelo Juízo a quo, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além de incorrer no risco de reformatio in pejus.



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pelo provimento do agravo, entendendo pela competência absoluta do Supremo, conforme o decidido na ACO n. 765 (eDoc 3, fls. 207-220). Ressaltou, outrossim, que a ECT é empresa pública, delegatária do serviço postal e responsável pela garantia da sua continuidade, como direito de todos.



    Opinou ser cabível a extensão da imunidade tributária recíproca, em respeito ao propósito do Constituinte e considerando que as empresas públicas prestadoras de serviço público teriam natureza de autarquia, independentemente da cobrança de tarifas ou taxas. Citou precedentes.



    Diante disso, o então Relator reconsiderou a decisão, julgando prejudicado o agravo interposto (eDoc 2).



    Em face de tal decisão, o Estado da Paraíba interpôs agravo regimental (eDoc 3, fls. 241-245), afirmando a incompetência originária do Tribunal, ante a inexistência de dimensão político-federativa no conflito. Citou precedentes: ACO n. 1.295 AgR-Segundo, ministro Dias Toffoli; ACO n. 1.048-QO, ministro Celso de Mello; RE 512.468, Ministro Eros Roberto Grau. 



    Solicitou, dessarte, o não conhecimento dos embargos à execução e a devolução dos autos ao TRF/5, para julgamento da apelação interposta.



    A agravada apresentou contraminuta (eDoc 8), argumentando ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.



    É o relatório. Decido.



    2. A Constituição da República confere ao Supremo (CF, art. 102, I, “f”) competência para dirimir controvérsias em que antagonizem União, Estados e Distrito Federal, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, desde que esses litígios apresentem potencialidade lesiva ao pacto federativo.



    O debate acerca da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, às empresas públicas e sociedades de economia mista releva-se com esse significado e, portanto, cabe a esta Suprema Corte resolver a lide (ACO 2.243 AgR-segundo, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 27 de maio de 2016; ACO 2.730 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de abril de 2017).



    Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, como evidenciou a instrução processual, desnecessárias alegações finais, inclusive porque já bastante amadurecidas as posições de cada parte (ACO 819 AgR-ED, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de julho de 2013).



    Além disso, não há obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue jurisprudência consolidada, na esteira do art. 21, § 1º, do Regimento Interno (ACO 2.416 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de maio de 2016).



    O Supremo julgou, em sede de repercussão geral, o Tema n. 402, decantado no RE 627.051, ocasião em que fixou a seguinte tese:



    Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de encomendas realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, tendo em vista a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    O leading case foi assim ementado: 



    Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da Imunidade do art. 150, VI, a da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade.



    1. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade econômica.



    2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza pública dos serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em regime de exclusividade pela ECT.



    3. Nos autos do RE nº 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes , ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às atividades em que a empresa não age em regime de monopólio.



    4. O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos.



    5. Não há comprometimento do status de empresa pública prestadora de serviços essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de encomendas, de modo que essa atividade constitui conditio sine qua non para a viabilidade de um serviço postal contínuo, universal e de preços módicos.



    6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária.



    7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de encomendas.



    (RE n. 627.051, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de junho de 2011)



    Ao longo da discussão, esta Corte evidenciou a diferença entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade econômica. A imunidade tributária é garantida àquelas, somente quando prestadoras de serviço público essencial, exclusivo e sem concorrentes (ACO 1.616, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 6 de julho de 2020).



    De fato, a atividade estatal típica em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal (ACO 3.626 MC, ministro André Mendonça, DJe de 24 de fevereiro de 2023).



    Na ADPF 46, Tribunal Pleno, redator do acórdão o ministro Eros Grau, DJe de 26 de fevereiro de 2010, esta Corte reconheceu a natureza pública dos serviços postais prestados em regime de exclusividade pelos Correios. O transporte é etapa relevante desse serviço, sendo listado no rol de atividades atribuídas à ECT.



    Nesse sentido, importante destacar o papel dos Correios na democratização do acesso ao serviço postal, que deve alcançar todo o território nacional, mesmo em cidades pequenas que, em tese, poderiam não gerar lucro e não interessar a eventuais prestadoras privadas desse serviço.



    Ademais, a atividade de transporte de encomendas não prejudica o fato de que a empresa tem como finalidade principal a prestação de serviços postais, representando uma condição indispensável à continuidade da atividade postal, de forma universal e com preços módicos.



    O entendimento consolidado no âmbito desta Corte, assim, é o de que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é empresa pública que executa, como atividade-fim, serviço postal constitucionalmente outorgado à União, tendo, no passado, exercido esse papel em monopólio e, nesta altura, com privilégio.



    Como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, X, da Constituição, é beneficiária da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, “a”), não podendo ser objeto de incidência do poder de tributar deferido aos entes políticos em geral.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para reconhecer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, promovendo-se a restituição dos valores indevidamente cobrados nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (art. 168 do Código Tributário Nacional).



    Declaro, ainda, prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba em face da decisão que ratificou a competência para julgamento do feito por parte deste Supremo.



    4. Em elogio ao princípio da causalidade, a prever o pagamento da verba sucumbencial pela parte que houver dado causa ao processo, o Estado da Paraíba deverá arcar com os honorários advocatícios, na linha do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as disposições do art. 85, §§ 2º e 8º, do diploma processual vigente.



5. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente